Tribunal: TJBA
Processo: 8031364-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031364-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: DIETAS 1000 PRODUTOOS DIETETICOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
GEORGIA HASSELMAN DE ABREU SAMPAIO

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO VALOR CORRETO E DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de ausência de apresentação do valor que a Agravante entendia correto e do respectivo demonstrativo de cálculo.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença, por ausência de indicação do valor correto e do demonstrativo de cálculo pelo executado, está em conformidade com a legislação processual civil e a jurisprudência pátria.

III.
Razões de decidir

3. O art. 525, § 4º, do Código de Processo Civil impõe ao executado o ônus de, ao alegar excesso de execução, declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

4. A inobservância do referido ônus processual acarreta a rejeição liminar da impugnação, conforme o art. 525, § 5º, do CPC, visando à celeridade e efetividade da execução.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte entende devido, sob pena de rejeição liminar.

IV.
Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "É cabível a rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença quando o executado não apresentar o valor que entende correto e o respectivo demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8031364-62.2025.8.05.0000, oriundos da comarca de Salvador, figurando como Agravante BRADESCO SAUDE S/A e Agravada DIETAS 1000 PRODUTOOS DIETETICOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça